Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-57.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700642-57.2024.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SYRLENE RIBEIRO NORIM EMBARGADO: LUIZ FERNANDES ALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face da decisão de ID 77458190, que não conheceu do recurso de apelação criminal interposto, em razão da deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 806 do Código de Processo Penal e artigos 11, inciso XIII, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A embargante alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios na decisão embargada, sustentando que, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20/2021, bem como do artigo 806 do Código de Processo Penal e da jurisprudência das Turmas Recursais, é devida a verba sucumbencial em favor do PROJUR. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do artigo 83 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O artigo 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, igualmente, admite tal espécie recursal contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso concreto, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O artigo 55 da Lei no 9.099/1995 dispõe que, em segundo grau, o recorrente vencido será condenado ao pagamento de custas e honorários de advogado, fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. A condenação em honorários somente é cabível quando demonstrada a efetiva atuação processual da parte recorrida na fase recursal, o que não se verificou na hipótese. Conforme certificado no ID 77005685, a querelante, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo querelado, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo em branco. Assim, não há honorários sucumbenciais recursais a serem fixados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora